Tribunal: TJDFT
Processo: 0746053-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CANCELAMENTO DE PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de cancelamento de precatório já expedido e a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) no limite de vinte salários mínimos, nos termos da Lei Distrital n° 6.618/2020.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível cancelar precatório já expedido para substituí-lo por RPV, com fundamento no teto estabelecido pela Lei distrital n° 6.618/2020, considerando-se a decisão do STF no RE n° 1.491.414/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 1.491.414/DF, já decidiu pela constitucionalidade da Lei Distrital n° 6.618/2020, não sendo essa a controvérsia do presente recurso.
4. A decisão que determinou a expedição do precatório foi proferida em março de 2022 e já foi cumprida, estando a fase executória encerrada, o que impede a rediscussão da matéria.
5. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir questões já decididas e alcançadas pela preclusão consumativa, que impede a reanálise do pedido após o transcurso do prazo recursal cabível.
6. A preclusão consumativa abrange decisões interlocutórias não impugnadas tempestivamente e impede a alteração de atos processuais já exauridos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida. Maioria.
Tese de julgamento:
1. A expedição de precatório regularmente determinada e cumprida impede posterior conversão para RPV, em razão da preclusão consumativa da fase executória.
2. Nos termos do art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir, no curso do processo, questões já decididas e alcançadas pela preclusão.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n° 1.491.414/DF.